Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-92.2000.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-92.2000.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON PESSOA E SILVA

Advogado(s)
:
KERLLEY HERMAN BRASIL DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DEMAIS ATOS ANTES DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de reintegração de posse ajuizada por ente municipal, sob o argumento de esbulho de área pública. O apelante argui, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do advogado regularmente constituído pelo réu para se manifestar sobre o interesse na produção de provas e sobre a possibilidade de conciliar configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. A ausência de intimação regular do advogado da parte para atos processuais essenciais, notadamente para a fase instrutória, com a possibilidade de especificação de provas, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4. A nulidade dos atos processuais por falta de intimação do advogado depende da demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No caso, o prejuízo é evidente, pois a parte foi impedida de produzir provas que poderiam influenciar o julgamento da causa, sendo prolatada sentença em seu desfavor.

5. A inobservância do procedimento legal, com o julgamento da lide sem oportunizar à parte a devida produção probatória, caracteriza erro de procedimento (
error in procedendo
), o que impõe a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular.

6. O acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa torna prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no recurso de apelação, como a inadequação da via eleita e o próprio mérito possessório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000244-13.2011.8.05.0200, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, p. 23/11/2022; TJ-RJ, APL nº 0001773-37.2012.8.19.0202, Rel. Des. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Vigésima Quinta Câmara Cível, p. 04/02/2022; TJ-MG, AC nº 10000220639223001, Rel. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, p. 14/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 0000092-92.2000.8.05.0153, em que figura como recorrente
ANDERSON PESSOA E SILVA
, e como recorrido
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.